Tribunal: TJMT
Processo: 1018951-05.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018951-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCICLEIDE MARIA DE ARRUDA - CPF: 550.018.071-15 (RECORRENTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018951-05.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jucicleide Maria de Arruda

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO CONTRATADO. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE À PASSAGEIRA. AUTORA AQUIESCEU COM A SUA REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega a autora que contratou um voo de Cuiabá/MT para Porto Seguro/BA, saindo dia 13/01/2024, às 08h15, com previsão de chegada às 13h50. Alega que teve seu voo original cancelado e a opção oferecida foi saindo dia 12/01/2024, às 08h20 e chegando às 15h25, retorno dia 21/01/2024, às 11h e chegada ao destino, às 15h50.

2. Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo contratado pelo Autor, fato comunicado com 13 dias de antecedência, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

3.
O artigo 12 da resolução da 141/2010 da ANAC, estabelece que:
“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Portanto, tendo sido cientificada com antecedência, fato este confirmado pela autora, assim, entendo que restou cumprida a regra da Resolução 141/2010 da ANAC, acima mencionada, inexistindo assim ato ilícito praticado pela Recorrida.

4. Nesse sentido é a TRMT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 72 HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de alteração de voo.

2.

Alteração do voo comunicada previamente, dentro do prazo regulamentar de 72 (setenta e duas) horas, conforme normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

3.

A alteração de voo, quando informada com antecedência mínima exigida, não configura falha na prestação do serviço, nem enseja responsabilidade por danos materiais ou morais.

4.

Não demonstrada falha na prestação de serviço ou ato ilícito que justifique reparação, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva apenas em caso de defeito no serviço prestado.

5.

Ausência de qualquer abalo psíquico ou surpresa que caracterize dano moral. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que meros dissabores e inconvenientes não ensejam indenização.

6.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1077103-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024